Tribunal: STF
Processo: AI 699063
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA A CARGO DO EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR E APRECIAR A CAUSA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação de complementação de aposentadoria a cargo do ex-empregador (RE 716.896 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29/04/2013; AI 670715 AgR-ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 03/09/2010).



    2. Não há como examinar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais com o fim de se concluir que a relação entre as partes não decorre do contrato de trabalho (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.